Tribunal: TJPA
Processo: 0011016-41.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011016-41.2016.8.14.0028

APELANTE: LEANDRO PEREIRA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0011016-41.2016.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: LEANDRO PEREIRA DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 303 E 306 DO CTB).
CONDENAÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE LAUDOS TÉCNICOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO EM JUÍZO.

PROVA TESTEMUNHAL DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR.
DOSIMETRIA
. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA
SANÇÃO INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
EM RAZÃO DO

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 231 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0011016-41.2016.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: LEANDRO PEREIRA DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEANDRO PEREIRA DA CRUZ
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá que o condenou nas sanções dos artigos 303, parágrafo único e 306, caput, todos da Lei nº 9.503/97, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ademais, aplicou a penalidade de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor durante o período de 01 (um) ano e 02 (dois) meses. Por fim, a reprimenda corpórea foi substituída por duas restritivas de direito.

Narra a inicial acusatória recebida em 30/06/2016
[1]
, que no dia 09/06/2016, por volta de 19h10min, a vítima Maurivânia Brito Cordeiro trafegava em sua motocicleta,

ocasião em que foi abalroada pelo veículo conduzido pelo apelante.

Relata ainda que o Recorrente não percebeu que havia uma lombada e deixou de reduzir a velocidade, colidindo na parte traseira do veículo da ofendida.

Assevera que o demandante apresentava sinais visíveis de embriaguez, odor forte de álcool, dificuldade de se expressar, além de não possuir permissão ou habilitação para dirigir.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. nº 16993953 e 16993954).

Inconformada, a Defesa se insurge afirmando ser caso de absolvição por insuficiência probatória, já que ausentes laudos de levantamento de local de acidente e alcoolemia.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena para abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da confissão espontânea (Id. 16993957 e 16993956).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 16993958, 16993959 e 16993960).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso (Id. 17112385).

É o relatório.

[1]
Id. 16993936

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

No ponto, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau para a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que pende a confecção de laudos técnicos que atestassem as circunstâncias em que ocorreu a colisão e o estado de embriaguez do condutor.

Razão não lhe assiste
.

A materialidade restou evidenciada pelo depoimento da vítima e testemunhas, Laudo de lesão corporal realizado na vítima às fls. 13/14 – ID nº 16993936 e cópia fotográfica à fl. 208 – ID nº 16993969.

Da mesma forma a autoria delitiva e a subsunção aos tipos incriminadores foram bem delineadas pela prova oral angariada durante a fase inquisitorial e processual.

O próprio apelante em suas declarações “(...) Afirmou que no dia dos fatos, estava alcoolizado, que não prestou atenção que havia um quebra-molas no local e não reduziu a velocidade e que não possuía (nem possui) carteira de habilitação (...)” (transcrição retirada da sentença à fl. 86 – Id nº 16993953).

No mesmo sentido, a vítima MAURIVANIA BRITO CORDEIRO relatou:

“(...) que no dia dos fatos, por volta das 18hs e 30min, estava pilotando sua motocicleta próximo à ponte do Rio Tocantins e ao posto da SEFA, indo para o curso, quando foi surpreendida pela motocicleta do acusado que colidiu na traseira de sua motocicleta.

Afirmou que em virtude da colisão, caiu no chão e ficou imobilizada; que o acusado ficou olhando e explicando para os populares que não tinha intenção de causar mal e que a vítima não havia morrido. No entanto, afirmou que o réu não tomou nenhuma atitude em prestar socorro e quis empreender fuga, sendo que não conseguiu porque foi impedido por populares.

Afirmou que em virtude do acidente, sofreu lesões leves no joelho e costas, com bastante escoriações no joelho. Que ficou 01 (um) mês sem trabalhar devido à lesão no joelho. Que fez fisioterapia no joelho por período superior a 01 (um) mês e o acusado não prestou qualquer auxílio material. Que ainda permanece com sequelas no joelho (problemas na cartilagem), como consequência do acidente.

Afirmou também que percebeu que o acusado estava bastante alterado, sob efeito de bebida alcoólica, pois notou o forte odor de álcool e a voz alterada. Que o acusado ficou falando que a vítima estava bem e que ia embora, sendo impedido pelos populares.

Afirmou que no horário do acidente, havia um fluxo intenso de veículos (horário de pico) e o acusado não se atentou em reduzir a velocidade no local, o que se mostrava necessário, pois lá havia uma lombada. (...)” (transcrição retirada da sentença às fls. 85/86

– ID nº 16993953).

Assim, chega-se à conclusão de que o Recorrente se encontrava efetivamente com capacidade psicomotora alterada, afinal, nos termos do que afirmaram os policiais
[1]
responsáveis pela diligência, o ofensor apresentava visíveis sintomas de embriaguez.

Neste contexto, inviável acolher o pleito absolutório, nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

2.

APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Pugna o Recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, a referida Súmula encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim, totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“(...) que no dia dos fatos, foram acionados via NIOP sobre o acidente ocorrido próximo à ponte do Rio Tocantins, BR 222, envolvendo duas motocicletas. Ao chegarem no local dos fatos, se depararam com a vítima caída no chão e o acusado alterado, com sinais visíveis de embriaguez, como agitação, falta de coordenação motora, odor forte de álcool. (...)” (transcrição retirada da sentença à fl. 86 – ID nº 16993953).

[2]
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1873064 TO 2021/0107697-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Belém, 08/05/2024